Tribunal: TJMT
Processo: 1031749-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (RECORRENTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTANTES OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DIVERSOS PROTOCOLOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE FIM DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais ajuizada por Fidelity Comércio de Tecnologia da Informação e Comunicação LTDA – ME em face de CLARO S/A em razão da falha na prestação do serviço de internet diante das constantes oscilações do serviço, o que prejudicou diretamente o desenvolvimento da atividade comercial do Autor (pessoa jurídica) atuante no ramo de desenvolvimento e reprodução de software e comércio de equipamentos de informática.

2.

Diante da afirmação do consumidor de que o serviço essencial fora suspenso indevidamente em diversas situações, cabia à empresa comprovar que os serviços foram prestados e utilizados de forma regular após o período mencionado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3.

Por outro lado, o consumidor logrou êxito em comprovar que a falha/falta de internet se iniciou em 08.01.2020. Trouxe aos autos
mais de 130 protocolos de reclamação junto a empresa
, além de várias ordens de serviço constatando a dificuldade na entrega da qualidade da internet, tendo o consumidor acatado todas as orientações da empresa para que fosse realizada a melhoria na transmissão (contratação de novos equipamentos de
no breaks
), sem êxito. Ainda, registro que o consumidor deu início a processo criminal em face da ré para apurar eventual prática de crime contra as relações de consumo.

4.

Desse modo, havendo demora excessiva para reparo do serviço essencial, pois a rede de internet era utilizada com fins profissionais, já que se encontrava localizada na empresa autora (Pessoa Jurídica), evidente o notório defeito no fornecimento do serviço.

5.

Na hipótese dos autos, a pessoa jurídica lesada é atuante no ramo de desenvolvimento e reprodução de software e comércio de equipamentos de informática, consoante retratado no seu contrato social. Evidente que em tais situações o emprego dos serviços de internet/telecomunicações é indispensável ao atendimento de fornecedores e público externo e desenvolvimento de sua atividade essencial,
tanto que foi necessária a contratação de um servidor em nuvem (Microsoft Azure) como medida emergencial para a manutenção das atividades do Autor durante o período da falha ora notificada.

6.

Conclui-se então que a privação desses serviços pelo lapso observado inevitavelmente gerou depreciação à imagem da empresa perante clientes e parceiros comerciais, sendo assim cabível a indenização pretendida.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais ajuizada por Fidelity Comércio de Tecnologia da Informação e Comunicação LTDA – ME em face de CLARO S/A em razão da falha na prestação do serviço de internet diante das constantes oscilações do serviço que se iniciaram em 08.01.2020, o que prejudicou diretamente o desenvolvimento da atividade comercial do Autor (pessoa jurídica) atuante no ramo de desenvolvimento e reprodução de software e comércio de equipamentos de informática.

Busca a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais referentes ao reembolso do valor despendido na compra de novos
no breaks
, sob orientação da empresa demandada, e da manutenção do servidor em nuvem (Microsoft Azure) pelo período em que o serviço não foi disponibilizado (fevereiro a julho de 2020). Ao final, busca a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a)
declarar a rescisão contratual por defeito na prestação do serviço sem imputação de obrigação dos encargos inerentes à relação contratual à Reclamante;
b)
condenar a Reclamada ao pagamento à Reclamante a título

de danos materiais, à
restituição do valor de R$ 8.103,01 (oito mil cento e três reais e um centavo), a
ser atualizado com juros de mora desde a citação (artigo 405/CC), e correção monetária a partir do evento danoso (
Súmula 43/STJ: 'Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
);
c)
condenar a parte Reclamada
em dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (
seis
mi
l reais
),
com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e correção monetária (
INPC
), a partir desta data, extinguindo feito, com julgamento de mérito.

Inconformada, a empresa Recorrente
CLARO S/A
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões,
a empresa Recorrida
refuta
in totum
as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, apenas destaco que incumbia a empresa ré o restabelecimento dos serviços no prazo razoável, uma vez que o requerente permaneceu por pelo menos seis meses (FEVEREIRO/JULHO de 2020) aguardando providências para o restabelecimento do serviço de internet, realizando todas as sugestões e contratações orientadas pela fornecedora de internet, todas sem êxito, mostrando-se evidente a falha na prestação do serviço.

Desse modo, havendo demora excessiva para o restabelecimento de um serviço essencial, pois a internet era utilizada para o desenvolvimento da atividade principal da empresa Autora, detecta-se o notório defeito no fornecimento do serviço
.

Mister salientar ser tranquila a doutrina e a jurisprudência no que concerne à possibilidade de reparação por danos morais impingidos à pessoa jurídica, porquanto a mesma deve zelar por sua honra objetiva perante a sociedade.

Veja-se, ilustrativamente, a doutrina do eminente jurista Sérgio Cavalieri Filho, nesta situação:

“Ademais, após a Constituição de 1988 a noção do dano moral não mais se restringe á dor, sofrimento, tristeza, etc., como se depreende do seu art. 5o, X, ao estender a sua abrangência a qualquer ataque ao nome ou imagem da pessoa física ou jurídica, com vistas a resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade. Pode-se, então, dizer que, em sua concepção atual, honra é o conjunto de predicados ou condições de uma pessoa, física ou jurídica, que lhe conferem consideração e credibilidade social; é o valor moral e social da pessoa que a lei protege ameaçando de sanção penal e civil a quem a ofende por palavras ou atos.
[1]
”

Para assentar a questão, bastar atentar para a redação da Súmula 227 do STF:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

É verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Ademais, a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

De fato, esta Turma tem entendido de que a injustificada privação de serviços hodiernamente considerados essenciais (telefonia e internet) não pode ser equiparada a mero dissabor ou vicissitude próprios do cotidiano e da vida em sociedade, tampouco se tratando de mero inadimplemento contratual.

Na hipótese dos autos, a pessoa jurídica lesada é atuante no ramo de desenvolvimento e reprodução de software e comércio de equipamentos de informática, consoante retratado no seu contrato social. Evidente que em tais situações o emprego dos serviços de telecomunicações é indispensável ao atendimento de fornecedores e público externo e desenvolvimento de sua atividade essencial,
tanto que foi necessária a contratação de um servidor em nuvem (Microsoft Azure) como medida emergencial para a manutenção das atividades do Autor durante o período da falha ora notificada.

Conclui-se então que a privação desses serviços pelo lapso observado inevitavelmente gerou depreciação à imagem da empresa perante clientes e parceiros comerciais, sendo assim cabível a indenização pretendida.

No que se refere ao
quantum indenizatório
, tenho por bem manter o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
fixado na origem, visto que em consonância com o entendimento deste Colegiado em casos símiles.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno a empresa Recorrente CLARO S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]

Programa de Responsabilidade Civil.
6a ed. Editora Malheiros, 2006. Pág. 119.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021